Tribunal: STF
Processo: Rcl 50106
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul nos autos do Processo nº 0801460-85.2019.8.12.0010, que teria afrontado a Súmula Vinculante 37, bem como a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126 da sistemática da repercussão geral). 



    2. O Estado do Mato Grosso do Sul reporta julgados procedentes os pedidos deduzidos na ação subjacente para reconhecer à servidora estadual a equiparação do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico de Nível Superior, desde a edição da Lei nº 3.687/2009, ou do ingresso no cargo de Analista Judiciário, quando ocorrido em data posterior a 2009, bem como para condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais.



    Contra a sentença, relata manejada apelação, que foi parcialmente provida, para delimitar a equiparação entre os cargos a partir da vigência da Lei 4.834/2016, de forma retroativa e integral. 



    Contra o acórdão, noticia interposto recurso extraordinário, a que negado seguimento, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, sob o fundamento de que harmônica a controvérsia com o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126). Em face dessa decisão, narra interposto agravo interno, que pende de julgamento.



    3. O reclamante sustenta que o reconhecimento, pela Corte reclamada, da equiparação de vencimentos a partir da publicação da Lei Estadual nº 4.834/2016, com a determinação de pagamento imediato de 100% da diferença entre as remunerações - sem observância do escalonamento previsto na norma - vulnera tanto a Súmula Vinculante 37 quanto a tese firmada ao julgamento do Tema 1.126. Explica que a Lei Estadual nº 4.834/2016 estabeleceu o incremento salarial gradativo, de forma parcial e no curso de cada exercício financeiro.



    Defende que, nos termos da Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo e equiparar vencimento de servidores, “de modo diverso do que está na lei”, com fundamento no princípio da isonomia.



    Assevera, em abono de sua tese, que ao exame do ARE 1.278.713-RG, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, a fim de afastar a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do TJMS, “sem ressalvas e sem recortes temporais”, ante violação da Súmula Vinculante 37 e do art. 37, XIII, da Lei Maior.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    4. A autoridade reclamada prestou informações. Consoante anota, “tendo em vista que os pedidos formulados na demanda em discussão abrangeram o período posterior à Lei Estadual nº 4.834/2016, em conformidade com o tema vinculante - que se limitou, expressamente, ao período anterior à citada lei -, a Câmara julgadora decidiu pela manutenção da condenação do Estado ao pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes da equiparação, referentes ao período posterior ao início da vigência da Lei Estadual n. 4.834/2016, de forma integral”.



    Afirma, ainda, que “a aludida lei reconheceu o direito de equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, tendo em vista a identidade de qualificação, complexidade de funções e responsabilidade, de modo que, não tendo a tese fixada no acórdão paradigma vedado o pagamento retroativo posterior à citada lei, há que se reconhecer que tal pagamento não viola a Súmula Vinculante n. 37”.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Alega-se, na presente reclamação constitucional, a violação da Súmula Vinculante 37, bem assim da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126).



    2. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    3. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    4. Quanto à veiculada afronta ao ARE 1.278.713-RG, extraio da leitura, a contrario sensu, do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a admissão do cabimento de reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. Confira-se (grifei):



    “§ 5º  É inadmissível a reclamação:



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 48996 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 19.11.2021; Rcl 48443 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.11.2021; Rcl 49416 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.11.2021; Rcl 49016 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.10.2021; Rcl 49221 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.10.2021.



    6. Inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de acórdão em agravo em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por meio da presente reclamação, uma vez que pende de julgamento na origem o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao apelo extremo. 



    7. Lado outro, com relação à suscitada ofensa à Súmula Vinculante 37, ao menos em juízo de cognição sumária, reputo presentes os requisitos para deferimento da medida liminar.



    8. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, cuja questão central versa sobre a equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de Analista judiciário – área fim – e técnico de nível superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, no período posterior à Lei Estadual n.º 4.834/16. 



    Contrarrazões pelo não provimento do recurso (f. 41/45). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O objeto do exame de admissibilidade cinge-se na análise das condições e dos pressupostos necessários para posterior apreciação do mérito recursal, o que se faz nos termos dos art. 1.029 e seguintes, da Lei Adjetiva Civil, c/c art. 105, III, da Constituição Federal. 



    A admissão recursal pressupõe a presença dos requisitos genéricos de admissibilidade, sejam os relativos à própria existência do poder de recorrer (intrínsecos) – cabimento; legitimidade; interesse – sejam os relativos ao exercício do direito de recorrer (extrínsecos) – tempestividade; preparo; regularidade formal; e inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Ademais, é de perscrutar os requisitos específicos de admissibilidade, a saber: esgotamento prévio das vias ordinárias; imprestabilidade para a mera revisão da prova; prequestionamento; dissídio jurisprudencial; e, em sendo o caso, repercussão geral, no Recurso Extraordinário. 



    Ao dirimir a controvérsia, este Sodalício assim se pronunciou: 



    "APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – RECONHECIMENTO DA DISTORÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS E REFLEXOS DESDE A LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA [...] – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E DE SEUS REFLEXOS, LIMITADOS AO PERÍODO COMPREENDIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 4.834/2016, ART. 1º – TEMA 1126 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - É importante registrar que o pedido de equiparação entre os cargos não se fundamenta na Constituição Federal, como quer fazer crer o recorrente, possuindo, na realidade, base legal infraconstitucional, mais precisamente, nas normas cogentes estaduais nº 4.834/2016 e n° 3.68/2009, sendo que em nenhum momento guarda relação com desvio de função, e muito menos se trata de aumento dos vencimentos pelo Poder Judiciário sob o fundamentado da isonomia. [...] III - À vista disso, depreendo que a insurgência do Estado de Mato Grosso do Sul se mostra combatível, pois, cônsono afirmado alhures, o direito à equiparação fora reconhecido pela Lei nº 4.834/2016, sendo que desde o dia 1º/1/2016 o Analista Judiciário adquiriu o direito de receber o correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado em relação ao cargo de Técnico de Nível Superior, razão pela deve ser reconhecido o direito do Analista Judiciário (símbolo PJJU-1) ser remunerado nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior (símbolo PJNS-1), [...] (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0801460-85.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 28/05/2021, p: 01/06/2021) 



    Acerca da questão sub judice, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº. 1.278.713/MS (Tema 1.126), assim decidiu: 



    [...]



    Deliberou, ainda, o Supremo Tribunal Federal, fixar, no julgado, o seguinte tema de repercussão geral: 



    Tema 1126: "(...) fixando a seguinte tese de repercussão geral: Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016". 



    Ante o exposto, em razão de o recurso paradigma citado ter sido julgado e o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal no ARE nº. 1.278.713/MS - Tema 1.126 - nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul”. 



    9. Por oportuno, trago à colação dispositivos da Lei 4.834/2016, em que reconhecido o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários com relação aos Técnicos de Nível Superior, de forma escalonada, a ser implementado entre os anos de 2016 e 2020 (grifei): 



    “Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018;



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.



    § 2º Fica resguardado ao servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, o direito à referência que atualmente ocupe na Tabela de Referências constante do Anexo III da Tabela de Retribuição Pecuniária, anexa à Lei nº 3.687, de 9 de junho de 2009. “



    10. Da leitura do ato reclamado, constato que a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul foi concedida a partir da vigência da Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% do déficit remuneratório e em parcela única, sob o fundamento da isonomia.



    11. No entanto, observo, da dicção da Lei 4.834/2016, que o pagamento das diferenças remuneratórias não deve se dar de maneira imediata e integral, mas, sim, graduada.



    12. Nesses termos, a interpretação conferida pela Corte reclamada parece denotar a concessão de aumento de vencimentos a servidor público, promovido pelo Poder Judiciário, com base na regra constitucional da isonomia e destituída de previsão legal, em contrariedade à Súmula Vinculante 37. 



    13. Registro que a pretensão do Estado do Mato Grosso do Sul vem sendo acolhida em decisões liminares desta Suprema Corte, a exemplo das Reclamações 50140 MC, Rel. Min. Edson Fachin, pendente de publicação no DJe; 49389 MC, Rel. Min. Edson Fachin, pendente de publicação no DJe; 50108 MC, Rel. Min. Edson Fachin, pendente de publicação no DJe; 50325 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.11.2021; 49165 MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12.11.2021; 50147 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.10.2021; 49367 MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; 49334 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22.9.2021, Rcl 48228 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.7.2021. Reputo presente, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido.



    14. Cumpre assinalar, a justificar o requisito do perigo da demora, que firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal segundo a qual descabida a restituição dos valores percebidos de boa-fé, notadamente em se tratando de verba de natureza alimentar, como no caso. Nesse sentido: RE 791961 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021; ARE 1186825 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.12.2020; RE 827833 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.7.2020; MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; AR 1976 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.6.2020; RE 1207269 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020; ADI 4545, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2020; ARE 1203420 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.8.2019; MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13.6.2008; e AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, Dje 03.9.2010. 



    15. Por todo o exposto, em juízo de delibação, defiro a medida liminar requerida para suspender a decisão exarada no Processo nº 0801460-85.2019.8.12.0010 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, e seus efeitos, até o julgamento de mérito da reclamação.



    16. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do CPC/2015. 



    17. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    18. Após, ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora